Tribunal: STF
Processo: RE 1278968
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto (peça 9, fls. 01-10; e peça 10, fls. 54-62), com suporte em permissivo constitucional, em face de acórdão, proferido em processo objeto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (destaquei):



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 4.850/2011, DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE METAIS EM TODAS AS PORTAS DE ACESSO ÀS SALAS DE CINEMA, SALAS DE TEATRO E ESPETÁCULOS, BOATES E CASAS NOTURNAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL POR NÃO POSSUIR O MUNICÍPIO COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, BEM COMO DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA E OFENSA À INTIMIDADE, VIDA PRIVADA E HONRA DAS PESSOAS – NORMA QUE NÃO TRATA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MAS OBJETIVA A PROTEÇÃO E SEGURANÇA FÍSICA DO CONSUMIDOR DOS ESTABELECIMENTOS ELENCADOS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE CONSUMO – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ACERCA DA MATÉRIA QUE EXIGE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE LOCAL, NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE – INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO NOS AUTOS DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL QUE JUSTIFIQUE REGRAMENTO DIVERSO DO ESTABELECIDO NO RESTANTE DO TERRITÓRIO BRASILEIRO À POPULAÇÃO LIMEIRENSE – OFENSA AOS ARTIGOS 24, V E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇADO DISPOSTO NO ARTIGO 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 4.850/2011, DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA.



    O recorrente, em suas razões, alega violação, por esse julgado, quando declarou a inconstitucionalidade de lei municipal examinada, a preceitos constitucionais, notadamente ao art. 30, I, da Lei Maior, porquanto, conforme seu entendimento, a competência municipal para dispor sobre assuntos de interesse local abarca o “[…] o poder de polícia administrativa, de caráter especial, com o intuito de resguardar o sossego, a segurança pública, e a integridade física dos munícipes (administrados) junto às salas de cinema, salas de teatro e de espetáculos, boates e casas noturnas instaladas no âmbito do Município de Limeira […]”.



    Ao fim, pugna pelo provimento do recurso “[…] declarando-se a constitucionalidade da lei do Município de Limeira nº 4.850/11 […]”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo não conhecimento do extraordinário. 



    É o relato. Decido.



    Reputo necessário reformar o acórdão questionado.



    A Corte bandeirante, ao declarar a inconstitucionalidade de Lei nº 4.850/2011 do Município de Limeira/SP, fundou-se, sem efetuar quaisquer considerações de razoabilidade, em assentar a inexistência de interesse local do ente federativo subnacional em positivar regras acerca de exigência de instalar, em todas as entradas de certos estabelecimentos comerciais de grande movimentação de pessoas nele situados, determinado equipamento de segurança, qual seja detector de metal.



    A corroborar o indicado, veja excerto do acórdão (com meus grifos):



    […] Como se vê, a norma municipal ora impugnada impõe às salas de cinema, de teatro e de espetáculos, boates e casas noturnas instaladas no Município de Limeira a instalação de detector de metais nas entradas dos respectivos estabelecimentos. […]



    Dessa forma, a princípio, não caberia ao Município legislar sobre a matéria, a menos que evidente interesse local se verificasse, nos termos do que dispõe o artigo 30, da CF: […]



    A competência normativa municipal plena prevista no inciso I, do artigo 30 exige a predominância do interesse local e a competência suplementar da legislação federal ou estadual ‘no que couber’, estabelecida no inciso II do mesmo dispositivo constitucional, também exige, para o seu exercício, que se verifique, mais uma vez, o interesse local, frise-se, não caracterizado na espécie. […]



    No caso em tela, não se evidencia peculiar interesse do Município de Limeira em regular a matéria. Não há nos autos, a justificar a edição da norma impugnada, a descrição de qualquer circunstância específica do Município que justifique a medida imposta.



    Em que medida a população de Limeira ou os estabelecimentos mencionados na Lei atacada diferem dos existentes nos demais Municípios brasileiros que justifique especial legislação sobre o tema? […]



    Ocorre que esta Suprema Corte tem entendimento oposto em casos como o que aqui se apresenta.



    A exegese que vem se aplicando ao inciso I do art. 30 da Constituição Federal é no sentido de se prestigiar a competência legislativa municipal para legislar sobre questões de segurança, notadamente sobre exigência de equipamentos de segurança aos frequentadores de locais destinados ao atendimento público. É que se observa do acórdão proferido pela Segunda Turma no RE 240.406/RS, DJ de 27.2.2004, relator o Ministro Carlos Velloso (grifei):



    CONSTITUCIONAL. BANCOS: PORTAS ELETRÔNICAS: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. C.F., art. 30, I, art. 192.



    I. – Competência municipal para legislar sobre questões que digam respeito a edificações ou construções realizadas no município: exigência, em tais edificações, de certos componentes. Numa outra perspectiva, exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados ao atendimento do público, para segurança das pessoas. C.F., art. 30, I.



    II. – R.E. conhecido, em parte, mas improvido.



    Veja, ainda, outro precedente no mesmo sentido, também da Egrégia Segunda Turma, no RE 347.717/RS – DJ de 5.8.2005 –, relator o Ministro Celso de Mello:



    ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL – ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - RECURSO IMPROVIDO.



    - O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes.



    Ademais, a circunstância de, nesses julgados, tratar-se da obrigatoriedade, cominada por édito municipal, de instalação de dispositivos de segurança em instituições financeiras, não lhes retira a aplicação à espécie, já que o propósito de tais emanações legislativas é a segurança dos munícipes que adentram ou permaneçam em tais estabelecimentos.



    Desse modo, presente motivação razoável, o ente municipal se encontra plenamente imbuído da competência a ele outorgada pelo inciso I do art. 30 da Carta Federal, para salvaguardar, ante o notório interesse local, a segurança das pessoas em edificações outras caracterizadas por notável circulação de público.



    É de se notar, por relevante, que a presença de razoabilidade para a imposição de exigência de segurança, como a observada no caso, foi até mesmo salientada no voto condutor do Ministro Carlos Velloso, relator, por ocasião do já mencionado julgamento do RE 240.406/RS, conforme o teor do trecho a seguir transcrito (com meus grifos):



    […] Na hipótese sob julgamento, pelo que vimos de ver, é da competência municipal legislar sobre questões que digam respeito a edificações ou construções realizadas no município: exigência, em tais edificações, de certos componentes que, sem os quais, será negado o “habite-se”; ou, numa outra perspectiva, conforme foi dito linhas atrás, exigência de equipamentos de segurança, em certos imóveis destinados ao atendimento do público, sem os quais o “alvará de funcionamento” não será fornecido. É claro que essas exigências devem se comportar no campo da razoabilidade. E nada mais razoável, parece-nos, exija o município que os imóveis destinados às agências bancárias sejam dotados de portas eletrônicas, com vistas à segurança dos munícipes que freqüentam tais agências. […] 



    Por fim, noto, diferentemente do que consignado no pronunciamento de origem, não prosperar qualquer abordagem que evidencie, na lei questionada, normatividade de cunho consumerista, vez que a lei visa proteger todos aqueles frequentadores dos estabelecimentos nela indicados, sejam eles consumidores ou não.



    Nesse contexto, o acordão recorrido, ao afastar a competência municipal, que lhe é própria, para legislar sobre assunto de interesse local, sem fundadas reflexões acerca da presença ou não de razoabilidade para edição do normativo, está em divergência com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    Em face do exposto, com amparo no VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, afastando-se a declarada ausência de interesse local do Município de Limeira/SP em legislar sobre a matéria e, também, a abordagem que anteviu regramento consumerista na lei vergastada, determinar que a Corte estadual reaprecie o processo objetivo sopesando a presença, ou não, de razoabilidade para a edição da Lei Municipal 4.850/2011.



    Publique-se.



Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator